Tribunal: TJDFT
Processo: 0756653-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0756653-58.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HELIO HEITOR FERRAZ MACHADO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 30 de outubro de 2023 (ID 53439256). Adicionou guia e o comprovante do recolhimento do preparo (ID 53439258 e 53439257). Não apresentou, todavia, a guia e o comprovante de recolhimento das custas processuais. O art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA